Tribunal: TJMT
Processo: 1015703-39.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015703-39.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUCILA THEREZINHA SINIGAGLIA - CPF: 704.571.909-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Ademais, transcorrido o período de blindagem e não havendo provas nos autos da imprescindibilidade do bem alienado fiduciariamente, não há falar em suspensão da liminar de busca e apreensão.

Assim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1015703-39
.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ELTON DAL MOLIN
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que a decisão atacada é omissa, pois não mencionou acerca da competência exclusiva do Juízo Recuperacional, ao qual compete decidir sobre as constrições de créditos concursais e extraconcursais.

Assegura que “
o escoamento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias do stay period não autoriza, por si só, o credor a perseguir os bens essenciais do devedor
”.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no ID. 111623959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao
rememorar os fatos, constata-se que o Embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Busca e Apreensão
n.º 1007815-93.2021.8.11.0040,

movida pela instituição financeira
BANCO BRADESCO S.A.,
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda em favor do Banco Embargado.

Em suas razões recursais, o Agravante requereu a remessa ao Juízo Recuperacional, que é o competente para proceder os atos constritivos.

Afirmou que o bem constrito é essencial para o desempenho e manutenção de suas atividades empresariais, eis que é utilizado para auxiliar na colheita e promover o transporte de adubo e demais insumos.

Por fim, aduziu que, em que pese a Recorrente já não estar no período de blindagem,
“o simples transcurso do prazo não autoriza a retomada da ação expropriatória em seu desfavor”.

Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso para remeter os autos ao Juízo Recuperacional.

O recurso foi desprovido por unanimidade. Em face dessa decisão, o Embargante
opôs estes Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Com efeito, as irresignações do Embargante não prosperam, isso porque, ao proferir o voto, consignei que, consoante dispõe o art. 49, § 3.º da Lei 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Citei, ainda, que, sem olvidar que a atividade primordial do Agravante é a exploração da agricultura e que o bem em questão, em tese, viabiliza as atividades, não há prova cabal e segura de que o bem é essencial à continuidade da sua atividade. Em outras palavras, verifica-se que a Agravante não trouxe qualquer documento que demonstre que o bem apreendido era o único bem utilizado para a atividade da empresa, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação, restando frágil a prova trazida a fim de justificar a essencialidade do bem.

Ressaltei, por fim, que a empresa devedora tem o direito de permanecer na posse dos bens objeto de alienação fiduciária durante a recuperação judicial (artigo 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005), apenas no período de 180 dias da decretação da falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme previsão do parágrafo 4º, do artigo 6º, da referida lei. Dessa forma, esgotado o prazo de blindagem e, não havendo provas nos autos da imprescindibilidade do bem alienado fiduciariamente, não há falar em suspensão da liminar de busca e apreensão.

Neste sentido, colacionei posicionamento de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CESSÃO FIDUCIÁRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Crédito que não se submete ao stay period – aplicação do Enunciado III do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste tribunal: “escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4.º, do artigo 6.º da lei 11.105/05, as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem executados sejam essenciais à atividade empresarial”. Bens dados em garantia que devem ser priorizados. (TJ-SP – AI: 20307618220208260000, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 24/03/2021, 23.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDORA FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP – AI: 22553878420208260000, Relator: Ana Lúcia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 11/11/2020, 33.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020).

Assim,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022